Tribunal: STJ
Processo: 0294656-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1024951 - SP(2025/0294656-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 82fb05e5-7fc1-4e35-84bc-eb4e9cb2f561

EDcl no HABEAS CORPUS No 1024951 - SP(2025/0294656-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
ADVOGADOS
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES -
SP425634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANIA DE SOUZA
NOVAIS ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 471):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Tribunal Regional Federal da 3a Região afirmou que o pedido de
detração não foi objeto específico de recurso da defesa, caracterizando indevida
supressão de instância.
2. O Juízo de primeiro grau consignou que a detração do tempo de prisão
domiciliar não tem o condão de alterar o regime fechado fixado para o início do
cumprimento da pena.
3. O revolvimento do conjunto fático-probatório para desconstituir a
conclusão da origem é inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.
Nas razões, a defesa do embargante alega a existência de erro evidente e
omissão no acórdão embargado. Aduz que, ao indeferir o pedido de detração do
período de prisão domiciliar, a Sexta Turma apoiou-se em fundamento de primeiro grau
– foi expressamente consignado pelo Juiz de primeiro grau que a detração não tem o
(fl.
condão de alterar o regime fechado fixado para o início do cumprimento da pena
474) – quando, no seu entender, a detração somente passou a ter efeitos modificativos
Documento eletrônico VDA55739650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 8aa8f3f6-8154-4a12-9b8d-8a271e8170d9

relevantes após a redução da pena em sede recursal, no julgamento das apelações
pelo TRF3 (fls.
).
480/481
Afirma que o TRF3 fixou a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de
reclusão e que, efetuada a detração do período de 1 ano, 10 meses e 14 dias de prisão
domiciliar, o
remanescente resulta em 3 anos, 11 meses e 26 dias, inferior a 4
quantum
anos, o que interfere diretamente no regime inicial por permitir o aberto, nos termos do
§ 2o, , do Código Penal (fl. 481).
art. 33,
c
Argumenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão porque
não apreciou o pedido de detração a partir da pena final fixada no julgamento da
apelação, tendo utilizado base de cálculo inidônea – a fundamentação do Juiz de
primeiro grau, associada a pena posteriormente reduzida (fl. 481).
Ao final, requer o suprimento da omissão e o saneamento do erro evidente,
com efeitos infringentes, para reconhecer que, detraindo-se o período de prisão
cautelar domiciliar da pena final imposta pelo TRF3 – e não da pena fixada em primeiro
grau – há modificação do regime inicial de cumprimento de pena, por restar quantum
inferior a 4 anos (fl. 482).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado
do julgamento de seu agravo regimental.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado que não há
evidência de constrangimento ilegal. Não há falar em omissão.
Veja-se, a esse respeito, o que constou do voto condutor do acórdão (fls.
):
473/474
Conforme relatado acima, pretende o impetrante seja realizada a detração da
pena, pelo tempo em que a paciente permaneceu presa, aduzindo que resultaria
em quantitativo que permite a alteração do regime de cumprimento de pena.
Sobre a questão, assim foi decidido pelo Tribunal Regional Federal quando
do julgamento dos embargos de declaração (fls.
):
35/36
Documento eletrônico VDA55739650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 8aa8f3f6-8154-4a12-9b8d-8a271e8170d9

Quanto a alegação de que o acórdão é omisso na análise da
detração, cumpre observar que a matéria não foi objeto específico de
recurso da defesa.
Além disso, nota-se que, no decisum, deixou-se claro que o
mencionado cálculo não resultaria em modificação do regime prisional
fixado, conforme a seguir:
"Mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos
termos do
§ 2o, do CP, e
§ 2o, do CPP. No caso, o tempo de
art. 33,
art. 387,
prisão cautelar não promoverá modificação no regime."
Conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, o tema não
foi objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, o que caracteriza
indevida supressão de instância.
De toda forma, foi expressamente consignado pelo Juiz de primeiro grau que
a detração não tem o condão de alterar o regime fechado fixado para o início do
cumprimento da pena.
Depreende-se do voto que a questão foi apreciada nos exatos termos do
decidido pelas instâncias antecedentes, cujo tema não foi satisfatoriamente impugnado
na origem, mas, ainda assim, entendeu-se que o tempo de prisão cautelar não foi
necessário para a alteração do regime.
Assim, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Vale lembrar que é vedado à parte inovar suas pretensões e seus
argumentos em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:22
Código de Controle do Documento: 8aa8f3f6-8154-4a12-9b8d-8a271e8170d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0294656-8
HC 1.024.951 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002755720194036112 00004790420194036112 0002764220194036112
2755720194036112 2764220194036112 4790420194036112
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
ADVOGADA
: JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DANILO DE SOUZA NOVAIS
CORRÉU
: DEJAIR ALVES DA SILVA
CORRÉU
: DAVID SILVA FERRETTI
CORRÉU
: ALBERTO COSTA DE CAMPOS
CORRÉU
: MARIANA WIEZEL BATISTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VANIA DE SOUZA NOVAIS
ADVOGADO
: RAFAEL SERRA OLIVEIRA - SP285792
ADVOGADA
: JULIA ARAUJO COELHO RODRIGUES DE MORAES - SP425634
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555180340=<41209@
2025/0294656-8 - HC 1024951 Petição : 2026/0019410-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 80ADF5D0-07FB-4F0D-964D-1608DB0EDEFB